Tribunal: STF
Processo: ADPF 512
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Taxa municipal de Fiscalização do funcionamento de postes de transmissão de energia. Modulação dos efeitos da decisão. Provimento parcial. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece o manejo dos embargos declaratórios como meio adequado requerer ou rever a modulação de efeitos das declarações de inconstitucionalidade, especialmente em sede de controle concentrado.



    2. Alegação de omissão em relação à situação dos contribuintes que não pagaram a taxa declarada inconstitucional.



    3. Dever de proteção da segurança jurídica e do direito fundamental à igualdade, artigos 5º, caput e 150, inciso II da Constituição da República.



    4. Parcial provimento aos presentes embargos para que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 21/2002, do Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC, produza efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvados: i) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; ii) os fatos geradores anteriores à data de julgamento do mérito em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.